Tribunal: STF
Processo: ARE 1525701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-17
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR POR MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF.



    1. Não tem interesse recursal o pedido de suspensão dos efeitos da sentença, quando interposta em conjunto com a remessa necessária.



    2. A responsabilidade do Município no fornecimento de cirurgias é proveniente da solidariedade entre os entes federativos no cumprimento das obrigações relativas à saúde pública, conforme estabelecido no Tema 793 do STF e na Súmula 35 deste Tribunal.



    3. Evidenciada a existência dos transtornos – transtornos globais do desenvolvimento e transtorno do espectro do autismo – que afetam a parte substituída, bem como a comprovada necessidade do tratamento de saúde consistente em psicoterapia pelo método ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com técnica baseada na abordagem de integração sensorial, torna-se imperativa a confirmação da sentença que acolheu o pedido inicial.



    Reexame necessário admitido e recurso de apelação parcialmente conhecido, porém, ambos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, dos documentos médicos que instruem a inicial, lavrado por médicos (fls. eletrônica 21 e 42 a 48, arquivo 2, evento1 ) e demais documentos ressai que o paciente (4 anos de vida), necessitava de tratamento médico - que inclui psicoterapia pelo método ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com técnica baseada na abordagem de integração sensorial -, em razão de a criança ter Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID10 F84.0) e Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual (CID11 6AO2.2).



    Portanto, tendo sido devidamente comprovada nos autos a indispensabilidade dos tratamentos médicos solicitados e a omissão do Poder Público em disponibilizá-los de maneira tempestiva, reconhece-se o direito reivindicado na petição inicial pelo período necessário e de maneira initerrupta, em favor do substituído, que é pessoa hipossuficiente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente